Tribunal: STM
Processo: 7000042-68.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP COMUM),
CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 265 DO CPM) E DANO (ART. 259 DO CPM). PRELIMINARES.
PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO. DECLARADA DE OFÍCIO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
CONSUMO DE MUNIÇÃO. CRIME DE DANO. PRESCRITO. EXECUÇÃO. FORMA LIVRE. INEXISTÊNCIA
DE CONSUNÇÃO. APELO PROVIDO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI N° 9.099/95. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEIS. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JMU. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÕES POR MAIORIA.
1. O Recurso parcial da Acusação, o qual impugna a Sentença apenas em relação a um dos crimes
cometidos pelo réu, impede a exasperação das demais sanções eventualmente impostas pela
prática de outros delitos. Dessa forma, o cálculo prescricional da pena, que não foi alvo de
recurso, torna-se definido. Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. Declaração de ofício. Decisão unânime.
2. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução
ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
3. As munições das Forças Armadas são bens sensíveis e requerem alta proteção e grande
controle. A sua deflagração deve ser sempre justificada. Caso ocorra um tiro infundado e as
elementares do crime de Consumo de munição (art. 265 do CPM) estejam preenchidas, o agente
deverá ser punido ante a destruição do cartucho e o perigo ocasionado.
4. O consumo injustificável de munição (art. 265 do CPM) constitui forma especial de depredação
do patrimônio castrense. O crime de Dano simples a patrimônio público ou privado (pena menor)
não absorve o delito de Consumo de munição (pena maior). Do contrário, o material bélico, sendo
essencial para o cumprimento dos misteres constitucionais das Forças Armadas, restaria sem a
apropriada tutela da JMU.
5. Para que o Princípio da Consunção seja aplicado, o crime meio deve ser fase normal (não
eventual ou excepcional) de preparação ou de execução. O crime de Dano pode ser executado
de forma livre, não estando vinculado com o Consumo de munição. Assim, este crime não é
passagem necessária ou obrigatória para que um bem seja danificado. Nesse contexto, o
Consumo de munição não perfaz crime consunto, muito menos constitui fato anterior impunível.
6. Sem qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95, em reforço às normas
especiais, faz pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto
a manter perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerada ato de menor
potencial ofensivo.
7. Nenhum tipo penal previsto na Parte Especial do CPM pode ser abrangido pela Lei nº 9.099/95,
pois tutelam os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, cenário a rejeitar os
conceitos atinentes à classificação de menor potencial ofensivo.
8. No art. 55 do CPM, não há a previsão de penas restritivas de direitos. Como nesse dispositivo
as modalidades de sanções constam expressamente, a aplicação do CP comum torna-se
descabida.
9. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação provido. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000042-68.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HENRIQUE VALENÇA MENEZES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HENRIQUE VALENÇA MENEZES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, no
tocante à imputação dos crimes do art. 347 do CP comum, declarou, de ofício,
a extinção da punibilidade do ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES, nos autos da
Apelação n° 7000042-68.2022.7.00.0000, por incidência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no art.123, inciso IV; c/c
o art. 125, inciso VII, §§ 1º, 3° e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM; por
unanimidade, não conheceu da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência
do efeito devolutivo pleno do Recurso, por falta de amparo legal. No mérito, por
maioria, deu provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença,
condenar o ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 265 do CPM, c/c o art. 70, II, "l", ambos do
CPM, negando-lhe o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84, II, do
CPM, outrossim, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto para o início do cumprimento da sanção, conforme o art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal); e na sequência, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao
Recurso da Defesa. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), acompanhada do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, conhecia de
ambos os recursos interpostos e negava provimento ao recurso da Acusação e
dava provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
absolver o ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES da prática do delito previsto no
art. 347 do CP comum, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-68.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: HENRIQUE VALENÇA MENEZES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HENRIQUE VALENÇA MENEZES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. FRAUDE PROCESSUAL
(ART. 347 DO CP COMUM), CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO
(ART. 265 DO CPM) E DANO (ART. 259 DO CPM).
PRELIMINARES. PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO.
DECLARADA
DE
OFÍCIO.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
CONSUMO DE MUNIÇÃO. CRIME DE DANO. PRESCRITO.
EXECUÇÃO.
FORMA
LIVRE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSUNÇÃO.

APELO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI N° 9.099/95. PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. INAPLICÁVEIS. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA
JMU. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÕES POR MAIORIA.

1. O Recurso parcial da Acusação, o qual impugna a Sentença apenas
em relação a um dos crimes cometidos pelo réu, impede a exasperação
das demais sanções eventualmente impostas pela prática de outros
delitos. Dessa forma, o cálculo prescricional da pena, que não foi alvo
de recurso, torna-se definido. Preliminar de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva. Declaração de ofício. Decisão
unânime.
2. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
3. As munições das Forças Armadas são bens sensíveis e requerem alta
proteção e grande controle. A sua deflagração deve ser sempre
justificada. Caso ocorra um tiro infundado e as elementares do crime
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
2/22
de Consumo de munição (art. 265 do CPM) estejam preenchidas, o
agente deverá ser punido ante a destruição do cartucho e o perigo
ocasionado.
4. O consumo injustificável de munição (art. 265 do CPM) constitui
forma especial de depredação do patrimônio castrense. O crime de
Dano simples a patrimônio público ou privado (pena menor) não
absorve o delito de Consumo de munição (pena maior). Do contrário, o
material bélico, sendo essencial para o cumprimento dos misteres
constitucionais das Forças Armadas, restaria sem a apropriada tutela da
JMU.
5. Para que o Princípio da Consunção seja aplicado, o crime meio deve
ser fase normal (não eventual ou excepcional) de preparação ou de
execução. O crime de Dano pode ser executado de forma livre, não
estando vinculado com o Consumo de munição. Assim, este crime não
é passagem necessária ou obrigatória para que um bem seja danificado.
Nesse contexto, o Consumo de munição não perfaz crime consunto,
muito menos constitui fato anterior impunível.
6. Sem qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei nº
9.099/95, em reforço às normas especiais, faz pairar a advertência de
que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a manter
perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerada
ato de menor potencial ofensivo.
7. Nenhum tipo penal previsto na Parte Especial do CPM pode ser
abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças
Armadas prestam à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes
à classificação de menor potencial ofensivo.
8. No art. 55 do CPM, não há a previsão de penas restritivas de
direitos. Como nesse dispositivo as modalidades de sanções constam
expressamente, a aplicação do CP comum torna-se descabida.
9. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação provido.
Decisões por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
3/22
da Ata do Julgamento, por unanimidade, no tocante à imputação dos crimes do art.
347 do CP comum, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd
HENRIQUE VALENÇA MENEZES, nos autos da Apelação n° 7000042-
68.2022.7.00.0000, por incidência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no art.123, inciso IV; c/c o art. 125, inciso VII, §§
1º, 3° e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM; e por unanimidade, em não
conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em dar
provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença, condenar o ex-Sd
HENRIQUE VALENÇA MENEZES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 265 do CPM, c/c o art. 70, II, "l", ambos do CPM, negando-lhe o
benefício do sursis, em face da vedação do art. 84, II, do CPM, outrossim,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional
aberto para o início do cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c",
do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); e, por
maioria, em negar provimento ao Recurso da Defesa.

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000042-68.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: Ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
4/22
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição da Justiça Militar (CJM), a qual condenou, por unanimidade, o ex-Sd
HENRIQUE VALENÇA MENEZES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no crime de Fraude Processual (art. 347 do CP comum); absolveu-o do
delito de Consunção de munição (art. 265 do CPM); e declarou extinta a
punibilidade em relação ao delito de Dano (art. 259 do CPM).
As infrações foram apuradas em sede do Inquérito Policial Militar
(IPM) n° 7000059-35.2018.7.03.0203, instaurado pelo Comando do 22° Grupo de
Artilharia de Campanha Autopropulsado (22° GAC AP), localizado em Uruguaiana-
RS.
O MPM, em 10.10.2018, denunciou o ex-militar pelos seguintes fatos
(APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Evento 1):
“(...) No dia 29 de março de 2018, entre 14 e 16 horas, no Posto ‘Guarita dos
Fundos’ do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, organização
militar sediada em Uruguaiana, o Ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES,
estando de serviço armado, destruiu coisa alheia, ao matar um touro reprodutor
pertencente ao Sr. Assis Machado Jardim, mediante disparo de arma de fogo.
Segundo o apurado no presente IPM, durante seu quarto de hora no Posto "Guarita
dos Fundos", o denunciado efetuou intencionalmente um disparo com seu fuzil
7,62 mm em direção a um bovino de propriedade do Sr. Assis Machado Jardim, que
se encontrava em terreno vizinho à OM e próximo à cerca, em sua linha de visada e
a menos de 15 metros do denunciado (Fotografia Evento 1, Doc. 6, fl. 10),
atingindo o tórax do semovente, ocasionando a morte do animal bovino. O Atestado
de Necropsia (Evento 1, Doc-6, fls. 08-09) comprova a causa mortis do bovino
como sendo compatível com lesão por arma de fogo, nos seguintes termos:
(...)
Assim agindo, o denunciado transgrediu a norma prevista no art. 259, caput, e art.
265 c/c art. 70, alíneas, "l" (estando de serviço) e "m" (com emprego de arma de
serviço), na forma do art. 79, tudo do Código Penal Militar.
2º FATO:
No dia 29 de março de 2018, durante a noite, no horário de descanso, no
Alojamento da Guarda do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado,
organização militar sediada em Uruguaiana, o Sd EV HENRIQUE VALENÇA
MENEZES inovou artificiosamente o estado de coisa, destinada a produzir efeito
em eventual processo penal, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
5/22
Na oportunidade, após ter executado o disparo descrito no Fato nº 1, o denunciado
trocou o carregador de seu fuzil, que constava com dezenove munições, pelo
carregador do Sd. Gabriel Soares Verdejo (sentinela do Portão de Armas), que
continha vinte munições, sem seu consentimento, com o objetivo de ocultar o
disparo e consequente consumo de uma (01) munição calibre 7,62 mm.
A troca dos carregadores foi realizada com o objetivo de induzir a erro juiz ou
perito em um eventual processo penal, na medida em que visava ocultar o disparo
anteriormente efetuado pelo denunciado, atribuindo o suposto extravio do cartucho
a uma eventual conduta desidiosa por parte Sd. Verdejo que, na ocasião da
devolução da munição acautelada, ao sair de serviço, apresentou carregador com
um cartucho a menos.
(...)
Dessa forma, o denunciado, Sd EV HENRIQUE VALENÇA MENEZES, transgrediu
as normas sediadas no art. 259 caput e art. 265, na forma do art. 79, tudo do
Código Penal Militar (1º Fato), e art. 347, parágrafo único, do Código Penal (2º
Fato), ambos os fatos agravados pelo art. 70, alínea "l" (estando de serviço) e o 1º
Fato agravado pelo art. 70, alínea "m" (com emprego de arma de serviço), do
Código Penal Militar. (...).".
Os seguintes documentos constam nos autos (IPM N° 7000059-
35.2018.7.03.0203):
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) n° 10/2018, de 3.4.2018,
contendo a Parte Especial do Oficial de Dia (Of de Dia) (Evento 1, IPM 1, pgs. 6/8);
- Atestado de Necrópsia (Evento 1, IPM 6, pgs. 8/9);
- Imagens do local dos fatos (Evento 1, IPM 6, pgs. 10/15);
- Certidão de Antecedentes Criminais (Evento 3);
- Ficha Disciplinar (Evento 13, IPM2, pgs. 6/7);
- Escala de Serviço (Evento 13, IPM2, pg. 9);
- Livro de Cautela de Munições (Evento 13, IPM2, pg. 10);
- Parte do Of de Dia ao Subcomandante do 22º GAC AP (Evento 13,
IPM2, pg. 11);
- Declaração do Cb Leonardo dos Santos Grippa, justificando a rasura
no Livro de Cautela de Munições (Evento 13, IPM 4, pg. 1); e
- Laudo de Avaliação nº 1/2ª Bda C Mec (Evento 16, DILIGENCIAS2,
pgs. 7/9).
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
6/22
A Denúncia foi recebida em 24.10.2018 (APM n° 7000187-
55.2018.7.03.0203 - Evento 2).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000187-
55.2018.7.03.0203 - Evento 28): 2° Ten Thales de Lima Zappe Boer (vídeo 1), 2°
Ten Fellipe Lennon Meneses Oliveira (vídeo 2), 2° Sgt José Solon Albuquerque de
Oliveira (vídeo 3), 2° Sgt Thiago Guedes Insabralde (vídeo 4), Cb Valter Henrique
Antunes Pereira (vídeo 5), Sd Gabriel Soares Verdejo (vídeo 6) e o Sr. Assis
Machado Jardim (Evento 39).
O réu foi citado e licenciado das fileiras do Exército (APM n°
7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 18 e 59).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Aud da 3ª CJM,
mediante a sua peculiar interpretação da alteração promovida na Lei de Organização
da Justiça Militar da União (LOJMU), passou a conduzir o Processo sem a
convocação do CPJEx (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Evento 64).
O MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito (RSE). Em Juízo de
retratação, o Magistrado a quo aplicou a tese do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000 (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 67 e 91).
A DPU requereu a Correição Parcial, sendo inadmitida. A Defesa
impetrou o Mandado de Segurança (MS) n° 7001272-53.2019.7.00.0000, o qual foi
denegado por Decisão monocrática do Min WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 118 e 122 e MS n° 7001272-
53.2019.7.00.0000 - Eventos 5 e 14).
O acusado, intimado por Edital, deixou de comparecer ao
interrogatório, sendo decretada a sua revelia (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 -
Eventos 256 e 261).
A Acusação nada pleiteou na fase do art. 427 do CPPM. A DPU
providenciou a juntada das Folhas de Alterações e da Ficha de Entrevista (APM n°
7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 265, 268 e 276).
Posteriormente, o Órgão Ministerial constatou que os arquivos digitais
da Audiência de Instrução estavam incompletos, solicitando a inserção das demais
mídias. A Secretaria certificou o extravio. Assim, as testemunhas foram reinquiridas
(APM N° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 280, 288 e 319).
Novamente, abriu-se vista às partes para fins do art. 427 do CPPM. O
MPM juntou a atualização da Certidão de Antecedentes Criminais. O Denunciado
nada reivindicou (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Eventos 323, 326 e 331)
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
7/22
Em Alegações Finais, o Parquet requereu a declaração da Prescrição
em abstrato do crime de Dano (art. 259, caput, do CPM) e a condenação pelos
delitos de Consunção de munição (art. 265 do CPM) e de Fraude Processual (art.
347, parágrafo único, do CP comum) (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 -
Evento 335).
A DPU manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição do delito do
art. 259 do CPM e pela absolvição das demais imputações. Argumentou que o
projétil foi utilizado como instrumento para danificar o bem alheio. Assim, o crime
de Consunção de munição (meio) teria sido absorvido pelo Dano (fim). Em relação
à imputação de Fraude Processual, alegou a atipicidade, pois o ilícito pressupõe a
instauração de Processo, o qual, até o momento da conduta, inexistia. Ademais,
ressaltou que o ex-militar não possuía consciência de que seria instaurado IPM,
faltando a vontade de induzir juiz ou perito em erro. Subsidiariamente, pediu a
aplicação de pena restritiva de direitos e da Lei n° 9.099/95. Por fim, solicitou a não
aplicação das agravantes do CPM na infração prevista na Legislação comum, ante a
impossibilidade de combinar Leis (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 - Evento
339).
Em 19.10.2021, o CPJEx, por unanimidade, julgou conforme
inicialmente narrada neste Relatório. Assim, condenou o réu pela Fraude Processual;
reconheceu que o uso da munição constituiu meio para avariar bem alheio; e
declarou a prescrição do delito de Dano (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 -
Evento 365).
O MPM interpôs Recurso de Apelação, alegando a inaplicabilidade do
Princípio da Consunção. Justificou que o Dano é mais brando do que o Consumo de
munição e pode ser cometido por meios distintos do disparo de arma de fogo. Além
disso, ressaltou o dolo autônomo de consumir a munição (Ap n° 7000042-
68.2022.7.00.0000 - Evento 1, 6-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, a Defesa argumentou que o tiro foi efetuado para
danificar o bem alheio e, caso houvesse punição, o ex-militar seria sancionado duas
vezes pelo mesmo fato (Ap n° 7000042-68.2022.7.00.0000 - Evento 1, 8 -
CONTRAZ).
A DPU apelou da Sentença, alegando, preliminarmente, a amplitude
do efeito devolutivo do Recurso de Apelação. No mérito, reiterou as teses
apresentadas nas Alegações Finais (Ap n° 7000042-68.2022.7.00.0000 - Evento 1, 7
- RAZAPELA).
A Acusação contrarrazoou, ressaltando que a Fraude do Processo
Penal prescinde de instauração de procedimento. Além disso, argumentou que, após
a Lei n° 13.491/17, a Parte Geral do CPM deve ser aplicada aos crimes militares por
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
8/22
extensão (Ap n° 7000042-68.2022.7.00.0000 - Evento 1, 10 – CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo
conhecimento e pelo não provimento dos Recursos (Ap n° 7000042-
68.2022.7.00.0000 – Evento 6).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Recursos atendem aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.
O ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES foi condenado pela
prática do crime de Fraude Processual (art. 347 do CP comum). Na mesma Decisão,
o CPJEx absolveu-o do delito de Consumo de munição (art. 265 do CPM) e
declarou extinta a punibilidade em relação ao Dano (art. 259 do CPM).
O MPM apelou apenas da absolvição do Consumo de munição (art.
265 do CPM), alegando a inaplicabilidade do Princípio da Consunção.
O Parquet não recorreu quanto ao crime de Fraude Processual (art. 347
do CP comum), tornando inviável a exasperação da pena em relação ao citado
delito. Assim, conforme será visto na preliminar de ofício, a infração restou
prescrita, na modalidade retroativa, entre os marcos interruptivos do recebimento da
Denúncia e da Sentença.
A DPU apelou da condenação por Fraude Processual, aduzindo,
preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação. No
mérito, alegou a atipicidade, ante a inexistência de dolo e de Processo formal
instaurado. Ademais, defendeu que a troca dos carregadores foi o exaurimento do
crime de Dano e constituiu autodefesa.
Subsidiariamente, pediu a aplicação de pena restritiva de direitos e da
Lei n° 9.099/95. Por fim, solicitou a não incidência das agravantes do CPM na
infração prevista na Legislação comum, ante a impossibilidade de combinar Leis.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8d...
9/22
Diante da prescrição da Fraude Processual, que poderá ser reconhecida
na preliminar de ofício, o Recurso da DPU perderá parte do seu objeto.
Isso porque as teses relativas ao citado delito (Fraude Processual),
quais sejam, atipicidade, autodefesa e inaplicabilidade da parte geral do CPM na
infração prevista na legislação comum, deixarão de ser relevantes para livrar o réu
da Persecução Penal, inexistindo motivos para apreciá-las.
No entanto, a preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Recurso
de Apelação e as teses de aplicabilidade da Lei n° 9.099/95 e de pena restritiva de
direito serão enfrentadas. Isso porque os citados argumentos dizem respeito à defesa
processual e à forma de cumprimento da sanção, sendo irrelevante o delito pelo qual
o réu foi condenado.
Dessa forma, a preliminar e as teses subsidiárias (aplicabilidade da Lei
n° 9.099/95 e de pena restritiva de direitos) serão jugadas.
Passa-se à análise das preliminares.

PRELIMINARES

I - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO
- ART. 347 DO CP COMUM – PRELIMINAR DE OFÍCIO.
O Recurso da Acusação busca reformar a Sentença somente em
relação ao delito de Consumo de munição (art. 265 do CPM), tornando inviável
exasperar a reprimenda imposta pela prática da Fraude Processual (art. 347 do CP
comum) (non reformatio in pejus).
Dessa forma, suscito, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, na modalidade retroativa, tão somente no que se
refere à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção imposta pela prática da Fraude
Processual (art. 347 do CP comum).
Após a condenação, os prazos prescricionais são contados com base
nas sanções em concreto. Além disso, as prescrições são avaliadas, isoladamente,
quando há concurso de delitos (art. 125, §§ 1° e 3°, do CPM).
O réu foi condenado a cumprir 6 (seis) meses de detenção pela Fraude
Processual. Ademais, o MPM não recorreu em relação ao citado crime,
impossibilitando a exasperação da pena.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
10/22
O prazo prescricional para os delitos, com penas iguais ou inferiores a
1 (um) ano, é de 2 (dois) anos:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
O réu possuía 19 (dezenove) anos na data dos fatos, reduzindo o prazo
prescricional pela metade, fixando-se em 1 (um) ano.
A Denúncia foi recebida em 24.10.2018. Dessa forma, o lapso
prescricional, com base nas penas em concreto, foi ultrapassado em 24.10.2019,
portanto antes da Sentença, a qual foi publicada em 19.10.2021.
Dessa forma, o crime de Fraude Processual (art. 347 do CP comum)
restou prescrito, pela modalidade retroativa, com base em suas penas em concreto,
em 24.10.2019.
Ante o exposto, declaro, de ofício, no tocante à imputação dos crimes
do art. 347 do CP comum, a extinção da punibilidade do ex-Sd HENRIQUE
VALENÇA MENEZES, nos autos da Apelação n° 7000042-68.2022.7.00.0000, por
incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro
nos art. 123, IV; c/c o 125, VII, §§ 1º, 3° e 5º, II; 129; e 133, todos do CPM.

II — AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso, requerendo a cognição integral da matéria discutida
nos autos.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define,
segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da impugnação.
Por sua vez, analisar quais questões foram devolvidas ao Tribunal e
julgá-las é apreciar o mérito da Apelação.
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado, in verbis:
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
11/22
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. (...) O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (...).” (STM. Ap
nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021); (Grifo
nosso.)
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE.
(...) 2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo,
não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e
que, no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na
forma prescrita em lei. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (...).” (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de
Publicação: 14.5.2019) (Grifo nosso).
Portanto, diante da robusta jurisprudência, impõe-se o não
conhecimento desta preliminar.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por falta de amparo legal.

MÉRITO

I – INTRODUÇÃO.

7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
12/22
Para que não haja dúvidas quanto aos objetos dos Recursos das partes,
faz-se necessário atualizar as situações dos crimes imputados ao réu.

1 — PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DANO E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
CONSUMO DE MUNIÇÃO.
O MPM narrou que o réu efetuou disparo de fuzil contra semovente do
vizinho, imputando-lhe os crimes de Consumo de munição e de Dano.
O crime de Dano restou prescrito.
O tipo penal do citado delito (art. 259 do CPM) prevê a pena de
detenção até 6 (seis) meses. Ademais, o réu possuía 19 (dezenove) anos na data dos
fatos. Dessa forma, o prazo prescricional fixou-se em 1 (um) ano (arts. 125, VII, e
129 do CPM).
A Denúncia foi recebida em 24.10.2018 e o Julgamento ocorreu em
19.10.2021, transcorrendo mais de 2 (dois) anos entre os marcos interruptivos.
Assim, o CPJEx reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em
abstrato. As partes concordaram com a extinção da punibilidade em relação ao
Dano, inexistindo impugnação nesse ponto.
Dessa forma, embora existam provas contundentes contra o réu, não
será responsabilizado criminalmente pelo prejuízo causado ao proprietário do
bovino.
Quanto ao Consumo de munição, o CPJEx entendeu que o réu teve o
dolo apenas de causar dano quando disparou contra o animal do vizinho.
Assim, o CPJEx fundamentou que o crime de Dano (crime fim)
absorveu o crime de Consumo de munição (crime meio). O Conselho reconheceu a
prescrição do delito fim e, de forma peculiar, absolveu o réu da imputação do crime
de Consumo de munição.
O MPM insurgiu-se contra essa parte da Decisão, alegando inexistir a
consunção entre os referidos delitos. Dessa forma, a Acusação interpõe o Recurso
para que o agente seja condenado pelo delito de Consumo de munição.

2 — PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
13/22
A Denúncia descreveu que, após atirar contra o touro, o Sd VALENÇA
trocou, sorrateiramente, o seu carregador com o do Sd VERDEJO, para fugir da
persecução penal. Assim, a Acusação requereu a condenação pelo crime de Fraude
Processual.
Ao final da instrução, o CPJEx condenou o réu pelo citado crime. A
DPU apelou, requerendo a absolvição. Ocorre que, ante a ausência de Recurso do
MPM em relação a este crime, houve a prescrição, conforme fundamentado na
preliminar de ofício.
Dessa forma, o réu também não será responsabilizado pelo delito de
Fraude Processual.

3 — SITUAÇÃO ATUAL.
Diante dessa introdução, têm-se as seguintes situações:
- o Juízo a quo declarou a extinção de punibilidade do agente em
relação ao delito de Dano, inexistindo impugnação neste aspecto (art. 259 do CPM);
- a Defesa recorreu da condenação da Fraude Processual (art. 347 do
CP comum). No entanto, diante da ausência de Recurso do Parquet, o delito restou
prescrito; e
- a Acusação apelou da absolvição do Consumo de munição (art. 265
do CPM).
Em suma, a Persecução Penal permanece apenas em relação ao crime
de Consumo de munição.
Dessa forma, o Recurso da Acusação será analisado, pois há o
interesse na condenação pela prática do referido delito.
O Recurso da DPU perdeu parte de seu objeto, ante a prescrição da
Fraude Processual. No entanto, permanece a intenção da Defesa em aplicar a Lei n°
9.099/95 e as penas restritivas de direitos, caso o réu seja condenado.
Assim, passa-se à análise do mérito dos Recursos.

II — RECURSO DA ACUSAÇÃO.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
14/22
O MPM apelou da absolvição do Consumo de munição (art. 265 do
CPM), alegando a inaplicabilidade do Princípio da Consunção.
A tese merece prosperar.
No entanto, somente após formar convicção sobre a matéria fática, será
possível ponderar se o delito de Consumo de munição foi ou não absorvido.

1. MATERIALIDADE E AUTORIA.
A Denúncia descreveu que o réu atirou contra o bovino do Sr. Assis
Machado Jardim (proprietário do animal), durante o Serviço de Sentinela. Dessa
forma, o MPM imputou-lhe a prática dos crimes de Dano e Consumo de munição
em concurso formal:
Dano simples
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
(...)
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento,
munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra
motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A Escala de Serviço demonstrou que o réu era Sentinela no Serviço de
29.3.2018. Outrossim, o Atestado de Necrópsia e as imagens do local dos fatos
confirmaram a morte do animal por “lesão compatível com projétil de arma de
fogo”. Ademais, as fotos mostraram danos na cerca e na vegetação semelhantes aos
causados por projétil, indicando a existência do disparo (IPM n° 7000059-
35.2018.7.03.0203 - Evento 1, IPM6, pgs. 8/15 e Evento 13, IPM2, pg. 8).
O 2° Ten THALES DE LIMA ZAPPE BOER, Oficial de Dia, disse
que, durante a passagem de Serviço, constatou-se a falta de um cartucho no
carregador do Sd VERDEJO, Sentinela do Portão das Armas. Diante disso, os
militares fizeram buscas, mas não obtiveram êxito em localizar a munição.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
15/22
O Oficial narrou que, durante as diligências, o Cap LACORTT,
laranjeira, informou-lhe que ouvira som parecido com um disparo no dia do crime,
nos fundos da OM. Diante dessa notícia, as buscas passaram a ser concentradas na
região.
Nesse momento, o 2° Ten ZAPPE disse ter se recordado que, durante a
sua ronda, viu um bovino morto no terreno do vizinho, próximo à cerca da OM.
Com a informação do Capitão, relacionou os fatos e se deslocou com militares até a
propriedade para analisar o animal.
O Oficial disse que, ao chegarem ao local, observaram bastante sangue
e uma perfuração que parecia de arma de fogo. Além disso, desconfiaram dos
soldados do posto dos fundos, pois o Sd VERDEJO (de quem o réu trocou o
carregador) era a Sentinela do Portão das Armas, que fica no lado oposto da OM.
Então, os Oficiais analisaram os armamentos dos soldados, percebendo
que o fuzil do Sd VALENÇA (réu) possuía grossa sujeira de pólvora.
O 2° Tenente disse que o réu confessou o disparo ao Adjunto ao
Oficial de Dia, justificando ter sido um acionamento acidental (APM n° 7000187-
55.2018.7.03.0203, Evento 319, vídeos 1/5).
Os demais depoimentos foram coerentes com os relatos do Oficial de
dia. Nesse sentido, o 2º Sgt THIAGO GUEDES INSABRALDE, o ex-Sd GABRIEL
SOARES VERDEJO, o 1º Ten FELLIPE LENNON MENESES OLIVEIRA e o 2º
Sgt JOSÉ SOLON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA confirmaram que:
- a munição do Sd VERDEJO, Sentinela do Portão das Armas, foi
extraviada;
- o réu era a Sentinela dos fundos da OM;
- o bovino do vizinho dos fundos foi morto por projétil de arma de
fogo, possuindo ferimentos recentes;
- no dia do crime, o Cap LACORTT ouviu o tiro nos fundos da OM;
- paradoxalmente, os carregadores das Sentinelas dos fundos estavam
completos;
- o fuzil do réu possuía resíduos de pólvora, estando o seu carregador
totalmente municiado; e
- o réu assumiu ao Adjunto que efetuou o disparo.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
16/22
O 2º Sgt THIAGO GUEDES INSABRALDE, Adjunto ao Oficial de
Dia (Adj Of Dia), detalhou que, após a diligência na propriedade do vizinho, todos
os militares de serviço foram reunidos para conversarem sobre a autoria do disparo.
O Adj Of Dia sugeriu que, quem quisesse, poderia falar com ele em
particular sobre o caso. Nesse momento, o Sd VALENÇA pediu para conversar com
o 2° Sargento. Os dois foram para local reservado e o réu assumiu o disparo (APM
n° 7000187-55.2018.7.03.0203 — Evento 319, vídeos 6/9).
O 1º Ten FELLIPE LENNON MENESES OLIVEIRA, Oficial de Dia
que assumia o Serviço, narrou que passou papel higiênico no êmbolo de cada
armamento, constatando pólvora no fuzil Sd VALENÇA. Ademais, disse que o 2°
Sgt THIAGO GUEDES (Adjunto) lhe cientificou sobre a confissão do réu.
Posteriormente, o 1° Tenente conversou com o Sd VALENÇA. O
Soldado disse ter atirado e trocado o seu carregador com o do Sd VERDEJO. O
Oficial afirmou que, nessa conversa, o réu alegou ter sido um tiro acidental.
Dessa forma, restou cristalino que o ex-militar efetuou o disparo contra
o animal do vizinho, praticando o Consumo de munição.
Ademais, conforme será visto ao analisar a consunção, o disparo foi
doloso, incidindo perfeitamente no tipo penal de Consumo de munição. Além disso,
a consunção entre os delitos inexistiu.

2 – CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE CONSUMO DE MUNIÇÃO
(MEIO) E DANO (FIM).
A Acusação alega que inexistiu consunção entre o Consumo de
munição (suposto crime meio) e o Dano (suposto crime fim).
Assiste razão ao MPM.
Os delitos atacaram bens jurídicos diferentes e possuíram vítimas
distintas. Dessa forma, inviável afirmar que o injusto do disparo se exauriu na avaria
ao bem alheio.
Além disso, conforme será visto, o Consumo da munição não é
passagem necessária ou obrigatória para que um bem seja destruído ou danificado.
O Dano pode ser praticado de diversas maneiras. Dessa forma, não pode ser
considerado um crime consunto, tampouco classificado como um fato anterior
impunível.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
17/22
Assim, o tiro do réu contra o animal tipificou o Dano e o Consumo de
munição em concurso formal.
A doutrina afirma sobre a consunção:
“(...) Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque
consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento
material. É um caso de consunção o do fato posterior que resulta consumido pelo
delito prévio, como na hipótese em que a apropriação indébita (art. 168 do CP)
ocorre quando a coisa é obtida mediante um ardil (estelionato, art. 171): em tal
caso, a tipicidade do estelionato descarta a da apropriação indébita. Outra hipótese
é a do fato coapenado, ou fato típico acompanhante, que é o que tem lugar quando
um resultado eventual já está abarcado pelo desvalor que da conduta faz outro tipo
legal, como é o caso das lesões leves, resultantes da violência exercida em ações
cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.) Outra hipótese acontece
quando uma tipicidade é acompanhada de um eventual resultado que é
insignificante, diante da magnitude do injusto principal: tal é o caso do dano que
sofrem as roupas das vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi
envenenado. (...).” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique.
Manual de direito penal brasileiro: parte geral. Edição do Kindle. São Paulo (SP):
Revista dos Tribunais.) (Grifo nosso.).
No presente caso, o crime Dano violou o patrimônio do Sr. Assis
Machado Jardim (proprietário do animal), enquanto o Consumo de munição atentou
contra os bens da Instituição Militar.
O CPM sanciona diversos danos. Primeiramente, apresenta o Dano
Simples (art. 259), o qual protege os bens em geral, podendo ser qualificado quando
atenta contra bens públicos (art. 259, parágrafo único).
Mais adiante, atribui maior rigor às lesões contra bens das Forças
Armadas, os quais merecem especial atenção: Dano em material ou aparelhamento
de guerra (art. 262); Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar (art.
263); e Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, e em estabelecimentos
militares (art. 264).
O consumo injustificável de munição (art. 265 do CPM) constitui
forma especial de depredação do patrimônio castrense. Nesse contexto, o crime está
positivado no Título “dos crimes contra o patrimônio” e no Capítulo “dos danos”.
As munições das Forças Armadas são bens sensíveis, as quais
requerem alta proteção e grande controle. A sua deflagração deve ser sempre
justificada. Caso exista um tiro infundado, o agente deverá ser punido pela
destruição do cartucho e pelo perigo ocasionado.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
18/22
Na situação narrada na Denúncia, caso houvesse Consunção, o crime
praticado contra o particular tornaria impunível a lesão às Forças Armadas. A
solução seria incoerente com a proteção que o CPM atribui ao patrimônio castrense
(todas as ações penais públicas) e ignoraria a gravidade do disparo feito a esmo.
Dessa forma, a conduta delitiva de disparo de fuzil não pode ser
absorvida por um dano simples ao patrimônio privado, cuja pena é menor. Conclui-
se, portanto, que o injusto do suposto crime meio não foi exaurido pela dita
infração fim.
Outrossim, o Consumo de munição não é fase normal de preparação e
de execução do crime de Dano.
Para ser aplicado o Princípio da Consunção, o crime meio deve ser
fase normal (não eventual ou excepcional) de preparação ou de execução. O Dano
não tem essa dependência fatalmente casada com o Consumo de munição. Nesse
sentido, a morte do bovino poderia ser cometida por diversos outros meios.
Por fim, cumpre observar a intenção do agente.
O réu carregou o armamento, destravou-o e puxou o gatilho, acertando
o animal. Ao realizar todos esses atos, demonstrou que a sua conduta foi dolosa.
Outrossim, todo militar possui conhecimento de que o armamento
deve ser acionado apenas em caso de necessidade, ante os danos causados por um
disparo de fuzil calibre 7,62mm. Além disso, as Sentinelas sabem do rigor com que
as munições são controladas e da importância do bem para a Caserna.
As instruções de Serviço lecionam sobre a importância de só acionar o
armamento em casos gravíssimos. Resta cristalino que, ao realizar o disparo contra o
animal, o réu dolosamente praticou o crime de consumir a munição.
As provas testemunhais demonstraram que o ex-militar se preocupou
em trocar o seu carregador, inclusive praticando a Fraude Processual. Agindo dessa
maneira, restou claro conhecer que o disparo constituiu um ilícito.
Em verdade, o réu possuiu a vontade de matar o animal e o dolo de
consumir uma munição de fuzil calibre 7,62mm, praticando dois crimes em
desígnios autônomos, gerando concurso formal impróprio.
Inclusive, mesmo se o crime de Consumo de munição fosse absorvido
pelo Dano, o que, como visto, não é o caso, o réu deveria responder pelo primeiro
delito. Isso porque a Decisão que reconheceu a prescrição do crime fim transitou em
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
19/22
julgado. Dessa forma, o delito meio (Consumo de munição) renasceria, evitando
com que o réu permanecesse impune.
Diante do exposto, conclui-se que o Consumo de munição não foi
absorvido pelo Dano, por inexistir a relação jurídica, entre esses delitos, de crime
meio e fim, devendo responder pelos crimes de forma separada.
Ademais, a materialidade e a autoria do crime de Consumo de munição
restaram cristalinas. Assim, o réu deve ser condenado pela prática do art. 265 do
CPM.

III – RECURSO DA DEFESA.
Repise-se que o Recurso da Defesa perdeu parte de sua finalidade, ante
a prescrição da Fraude Processual (preliminar de ofício).
No entanto, o réu foi condenado pelo crime de Consumo de munição,
diante do provimento do Recurso Ministerial. Assim, o interesse recursal da Defesa
em aplicar a Lei n° 9.099/95 e as penas restritivas de direito permaneceram.
Ante o exposto, passa-se à análise do mérito da Apelação da DPU.

INAPLICABILIDADE DA LEI N° 9.099/95 E DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO NA JMU.

A Defesa requer a aplicação dos benefícios da Lei n° 9.099/95.
Ademais, solicita que, em caso de condenação, a pena privativa de liberdade seja
substituída por restritivas de direito.
Os pleitos não merecem ser acolhidos.
A Lei nº 9.099/95 determina que:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
A Súmula n° 9 do STM consolidou que:
“A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.”.
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
20/22
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara
pedagógica do Direito Penal, em prol da segurança máxima da sociedade. A norma
visa educar, como ultima ratio de repressão penal, os agentes, sejam civis ou
militares, que ousarem atacar a mais forte ferramenta de proteção de todos os
nacionais.
Sem qualquer conotação corporativista, as normas especiais advertem
que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a manter perene o
Estado Democrático de Direito jamais será de menor potencial ofensivo.
Nenhum tipo penal, previsto na Parte Especial do CPM, pode ser
abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças Armadas
prestam à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes à classificação de
menor potencial ofensivo.
Por esse vetor, se o direito maior da sociedade resta protegido pelo
Sistema Penal Especial, inexiste qualquer ofensa ao Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88.
Sendo o agente processado e julgado conforme demandam as normas
legais e constitucionais, os interesses de segurança da sociedade, mediante a
prevenção geral e especial imanentes da JMU, prevalecem e de nenhuma forma
desprezam o referido cânone.
Ademais, a DPU requer que, caso mantida a condenação, a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos.
No CPM, não há previsão de penas restritivas de direitos, como se
verifica no rol do seu art. 55. Como há previsão expressa das modalidades de
sanções, a analogia torna-se descabida.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:
“(...)
EMENTA:
APELAÇÃO.
ABANDONO
DE
POSTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA
DE PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(...) De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Ap nº 7000891-
79.2018.7.00.0000. Relator: Dr Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
21.5.2019. Publicação: 28.5.2019).
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
21/22
Nessa base, a Lei nº 9.099/95 e a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direito são inaplicáveis ao presente feito, por falta de
amparo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso da Defesa.

III — DOSIMETRIA DA PENA.
Os crimes de Fraude Processual e de Dano restaram prescritos. Dessa
forma, passa-se a dosar a pena do crime de Consunção de munição.
A pena mínima do delito é de 1 (um) ano de reclusão (arts. 265 c/c 58,
ambos do CPM).
Na primeira fase, inexistem circunstâncias desfavoráveis ao réu. Por
outro lado, na época dos fatos, apresentava bons antecedentes e era primário,
mantendo-se a pena no mínimo legal.
Frise-se que a condenação e os processos que tramitam perante a
Justiça comum e Militar dizem respeito a crimes praticados posteriormente (APM n°
7000187-55.2018.7.03.0203 — Evento 331).
Na segunda fase, reconhece-se a atenuante de possuir menos de 21
(vinte e um) anos na data do crime (art. 72, I, do CPM). Em desfavor do réu, pesa a
agravante de ter praticado o crime durante o serviço (art. 70, II, "l", do CPM).
Assim, a atenuante compensa a agravante (art. 75 do CPM), fixando-se a pena em 1
(um) ano de reclusão.
Destaca-se que a agravante de utilização de arma de serviço (art. 70, II,
"m", do CPM) deixou de ser aplicada por se entender que a circunstância faz parte
do tipo penal do crime de Consumo de munição das Forças Armadas.
O art. 265 do CPM sanciona a conduta de consumir munição, a qual
compõe material de serviço. Assim, caso se punisse a utilização indevida da
munição, o réu seria sancionado duas vezes pela mesma circunstância.
Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou de
diminuição, mantendo a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Fixa-se o regime aberto como o inicial do cumprimento da pena (art.
33, § 2°, II, “c” do CP).
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2022 16:54
:: 40001344045 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8303a8ee9430b8...
22/22
O réu possui outros Processos por crimes praticados após os fatos
narrados na Denúncia (APM n° 7000187-55.2018.7.03.0203 — Evento 331). Diante
disso, inviável garantir que não tornará a delinquir, justificando a impossibilidade de
concessão da suspensão condicional da Pena, por não preencher os requisitos do
benefício (art. 84, II, do CPM).
Assim, chega-se à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto,
sem direito a sursis.

IV – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial para,
reformando a Sentença, condenar o ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 265 do CPM, c/c o art. 70, II,
“l”, ambos do CPM. Nego o benefício do sursis, em face da vedação do art. 84, II,
do CPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o regime
prisional aberto para o início do cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal). E nego provimento ao Apelo Defensivo.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344045v5 e
do código CRC 3cd78d93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 3/8/2022, às 15:31:43
7000042-68.2022.7.00.0000
40001344045 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000042-68.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: EX-SD HENRIQUE VALENÇA MENEZES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EX-SD HENRIQUE VALENÇA MENEZES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd HENRIQUE
VALENÇA MENEZES e pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime de Fraude Processual (art. 347 do CP
comum), o absolveu da prática do delito de Consunção de munição (art. 265 do CPM) e declarou extinta a
punibilidade em relação ao delito de Dano (art. 259 do CPM).
Os Apelos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser
conhecidos.
Quanto ao mérito dos recursos, votei vencida por divergir da maioria, nos termos seguintes, que
analisarei separadamente.
A Acusação requer, em seu recurso, a reforma da Sentença para que a consunção não seja aplicada ao
presente caso, pois considera que, além do Dano ser mais brando do que o Consumo de munição, pode
ser cometido por meios distintos do disparo de arma de fogo e, por isso, houve dolo autônomo de
consumir a munição. Penso não lhe assistir razão.
Antes de analisar os argumentos trazidos pelo MPM, entendo que se faz necessário tecer algumas
considerações acerca da tipificação das condutas perpetradas pelo ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES.
Narra a Denúncia que o acusado:
"(...) efetuou intencionalmente um disparo com seu fuzil 7,62 mm em direção a um
bovino de propriedade do Sr. Assis Machado Jardim, que se encontrava em terreno
vizinho à OM e próximo à cerca, em sua linha de visada e a menos de 15 metros do
denunciado (Fotografia Evento 1, Doc. 6, fl. 10), atingindo o tórax do semovente,
ocasionando a morte do animal bovino. O Atestado de Necropsia (Evento 1, Doc-6, fls. 08-
09) comprova a causa mortis do bovino como sendo compatível com lesão por arma de
fogo,(...)".
Pela prática, o MPM denunciou o acusado como incurso nas penas do art. 259, caput, e art. 265, na forma
do art. 79, ambos do CPM, e art. 347, parágrafo único, do CP.
Quanto ao primeiro delito atribuído ao réu, dispõe o Código Penal castrense:
"Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses."
Da leitura da narrativa acusatória, verifica-se que o MPM, para tipificar a conduta como crime de dano,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
considerou unicamente que, in litteris:
"(...) ao executar o disparo na direção do animal que estava próximo à cerca, mas no
terreno do vizinho, e na sua linha de visada, quis atingir o semovente, causando dano ao
patrimônio alheio, (...)".
Da leitura da Denúncia, bem como da análise apurada dos autos, sobretudo dos depoimentos das
testemunhas, não é possível extrair qualquer fato ou prova no sentido de que o ex-Sd HENRIQUE
VALENÇA MENEZES tinha a intenção de destruir o animal. Ao contrário, todas as declarações foram no
sentido de que o réu atribuiu a morte do bovino a um acidente.
A despeito de não restar esclarecido como a conduta foi perpetrada, porque o réu, revel, não foi
interrogado, as testemunhas foram uníssonas em dizer que o agente afirmou ter sido um tiro acidental,
sem adentrar em detalhes.
Nesse conspecto, observa-se que as perguntas realizadas às testemunhas seguiram uma linha voltada a
um possível disparo acidental, de maneira que se considerou praticamente impossível que este tivesse
ocorrido, uma vez que a arma estava em perfeito funcionamento e eles recebiam o armamento
descarregado e travado.
Não se pode desconsiderar, todavia, a possibilidade de um disparo não acidental ter atingido o animal
com intenção outra, que não fosse a de provocar um dano patrimonial ao proprietário do animal. Quem,
aliás, era pessoa desconhecida do acusado.
Entendo que, a despeito de não existirem provas suficientes acerca da real intenção do ex-Sd HENRIQUE
VALENÇA MENEZES, o delito de dano é o que menos se adequa à narrativa da acusação, que, acredito,
deveria ter tipificado a conduta praticada como a prevista no art. 32 da Lei 9.605/1998 que dispõe:
"Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa."
Trata-se, portanto, de crime específico, cuja tipificação penso melhor se adequar ao fato narrado na
Denúncia, mas que não mais pode ser considerada em sede recursal, sobretudo em razão da vedação
relativa à reformatio in pejus.
A despeito do delito abarcado pela prescrição, no caso, o de dano simples, ser menos grave que o crime
previsto no art. 265 do CPM, não há como afastar o entendimento de que o consumo da munição foi o
meio utilizado para a destruição da coisa.
Nesse ponto, correta a Decisão objurgada ao considerar ser aplicável ao caso a consunção, inexistindo
óbice para tanto pelo fato do crime-meio ser mais grave que o crime-fim.
In casu, o consumo da munição foi o meio necessário à execução do outro crime, caracterizando a
dependência entre os delitos praticados.
Essa, aliás, é a orientação que se extrai do Enunciado nº 17 da Súmula do STJ:
"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido.".
Observa-se, portanto, que a consunção não é aplicada levando-se em conta apenas a gravidade do delito
ou a quantidade da pena nele prevista, devendo ser verificada, principalmente, a intenção do réu, sendo
plenamente possível que o delito mais grave, assim considerado o apenado de forma mais severa, seja
absorvido por um crime de menor gravidade, ou seja, apenado com uma pena menor.
Sobre a questão, trago à baila os seguintes precedentes do STJ, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
PROBATÓRIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA N. 443/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Preconiza esta Corte Superior que " se reconhece o princípio da consunção
quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma
normal fase de preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se
entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em
voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja
absorvida pela de menor gravidade. A alteração das conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão
no acervo fático-probatório dos autos" (AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018).
2. As instâncias ordinárias destacaram circunstâncias concretas que justificam, na
terceira fase de dosimetria, a exasperação da pena em índice superior ao mínimo legal -
delito cometido com emprego de arma de grosso calibre, concurso de sete agentes e
restrição, por tempo relevante, da liberdade das vítimas, as quais foram algemadas, e
uma delas ainda foi feita de refém -, em total consonância, portanto, com a Súmula n.
443 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 576.306/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)". (Grifo Nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES COM
DIFERENTES OBJETOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS
FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no
sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da
consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-
probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento
para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos.
Precedentes.
2. In casu, constatada a ausência de desígnios autônomos entre os crimes
tipificados nos arts. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", e 339 do CP, inexiste
qualquer vedação para a aplicação da consunção entre os delitos.
3. Se o Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório existente nos autos,
concluiu pela aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, descabe a esta
Corte Superior desconstituir tais fundamentos, pois tal exame exigiria uma avaliação mais
detalhada e aprofundada de todo contexto fático-probatório, inviável de ser realizada por
meio do julgamento do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo improvido. (Grifo Nosso).
(AgRg no REsp 1687688/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 29/08/2018)"

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
CÁRCERE PRIVADO ABSORVIDOS PELA EVASÃO DE PRESO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. INTENÇÃO DO AGENTE DE FUGIR DO PRESÍDIO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Entende esta Corte que se reconhece o princípio da consunção quando uma
norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de
preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas
a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a
tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de
menor gravidade.
2. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da
autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável na estreita via do recurso especial, a teor do enunciado n. 7
da Súmula desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (Grifo Nosso).
(AgRg no REsp 1395672/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/03/2018, DJe 27/03/2018)".
Por fim, cumpre ressaltar, ainda, que, mesmo constituindo o delito de consumo de munição tipo penal de
subsidiariedade expressa, que deve ser aplicado apenas quando não constituir conduta mais grave, não
há qualquer impedimento para o reconhecimento da consunção quando, não havendo crime mais grave,
ele for o crime-meio, necessário à prática de delito apenado com pena mais leve.
Por tais motivos, sem razão o Ministério Público Militar.
No que tange ao recurso interposto pela DPU, penso assistir-lhe razão.
Consoante se extrai dos autos, no período da noite, no dia dos fatos, o ex-Sd HENRIQUE VALENÇA
MENEZES trocou o carregador de seu fuzil, do qual havia consumido uma munição e, por isso, só
constavam 19 (dezenove) delas, pelo carregador do Sd Gabriel Soares Verdejo, que continha 20 (vinte)
munições, com a intenção de ocultar o disparo anteriormente efetuado por ele.
Acerca do fato, o Conselho Permanente de Justiça julgou que, in litteris:
"(...) é de se ponderar, logo, a reprovabilidade da conduta do agente e reconhecer a total
consciência acerca da ilicitude de sua conduta, sendo penalmente imputável pela prática
do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
A ação voluntária e intencional do acusado em trocar o carregador de seu armamento
após desfalcá-lo de 01 (uma) das 20 (vinte) munições que o compunha, em decorrência
do tiro que efetuou contra o semovente da propriedade lindeira ao quartel, pelo
carregador de seu colega de farda, Sd Verdejo, demonstra claramente seu desiderato de
alterar o cenário das condutas delituosas que praticara e livrar-se de qualquer indício ou
prova que viessem a lhe apontar com autor dos delitos, isentando-se, assim, de eventuais
investigações e processo criminal contra sua pessoa.
Não se olvide, ainda, que seu objetivo, por toda a manhã do dia seguinte ao disparo da
arma de fogo, surtiu efeito: com sua ação, o extravio da munição do carregador foi de
pronto investigada contra o Sd Verdejo. Também a conduta do acusado acarretou que
grande parte do expediente e pessoal do aquartelamento fosse utilizada para se
descobrir o que acontecera na noite anterior em cenário intencionalmente por ele
modificado, acarretando diligências que nada tinham de relação com a procura pela
munição por todo o percurso feito pelo Sd Verdejo desde que recebera a arma e seu
carregador.
Assim agindo, indubitável que o acusado adentrou na seara do tipo penal em comento,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
pois com seu artifício de simular, pretendeu induzir o juiz em erro, levando-o à percepção
de uma falsa aparência de realidade.
Assim, compulsando as provas produzidas na instrução criminal, verifica-se claramente
que o acusado, com sua conduta, veio a consumar o tipo penal inscrito no art. 347,
parágrafo único, do CP, restando cabalmente comprovadas autoria e materialidade do
delito.
Consequentemente, deve-se afastar, neste momento, a tese defensiva de que inexistia, à
época da conduta, elemento indispensável ao tipo, qual seja "pendência de processo civil
ou administrativo".
Isto porque estamos diante do parágrafo único do art. 347 do CP. Enquanto no caput
impõe-se processo civil ou administrativo em andamento, no parágrafo único proíbe-se a
inovação artificiosa prévia à efetiva instauração do processo penal.". (Grifos no original)

A afirmação do Conselho Permanente de Justiça, no sentido de que o réu possuía a intenção de modificar
o cenário das consultas delitivas para livrar-se de eventuais investigações e processo criminal não restou
evidenciada nos autos com a clareza necessária para gerar uma condenação. Na realidade, trata-se de
mera dedução porque em nenhum momento qualquer testemunha fez menção a este desejo do acusado,
que apenas disse ter trocado a munição por estar com medo, sem esclarecer de que exatamente.
Anote-se que existe uma inegável possibilidade de o ex-Soldado temer sofrer uma punição no âmbito da
OM, sem sequer ter o conhecimento de que a sua conduta, de consumir munição, poderia constituir um
delito.
Mais, ainda que ele soubesse constituir crime o ato praticado, a despeito de não haver necessidade de já
ter sido instaurado inquérito policial ou iniciado processo penal para a configuração do delito previsto no
art. 347 do CP, verifica-se que, no momento da troca da munição, não havia qualquer sinal de que seria
aberta investigação criminal em função desta, apesar da forte probabilidade de poder ser desencadeada
na esfera disciplinar, em sede castrense, e posteriormente, um procedimento para a averiguação do
ocorrido.
Apesar de indubitável a tentativa do réu de se ver livre de uma imposição de culpa pelo uso da munição,
ou pela consequência gerada por este, não é certo que o ex-Soldado temia responder a um processo
criminal.
E se este fosse o seu temor entendo que correta a Defesa ao afirmar que a conduta do denunciado deve
ser encarada como exercício do seu direito a não autoincriminação, sobretudo porque ainda não havia
sido iniciada qualquer investigação e a inovação não se destinava a enganar perito ou juiz, mas o militar
competente para a verificação das munições entregues pelos soldados.
Sobre a questão, trago à baila julgado do STJ, in litteris:

"ART. 347 DO CÓDIGO PENAL. CARACTERIZAÇÃO. INÍCIO DO PROCESSO PENAL.
DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DESNECESSÁRIA. EXAURIMENTO DO DELITO DE
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SÚMULA 07/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A pré-existência de processo em andamento não é requisito necessário à configuração
do delito descrito no parágrafo único do art. 347 do Código Penal, na medida em que o
próprio dispositivo prevê aumento de pena para os casos em que o processo ainda não
tenha iniciado.
II. Desnecessária qualquer interpretação do dispositivo legal quanto à questão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 10:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012287ab1d6
III. Embora a conduta seja idêntica à prevista no tipo o caput, não é necessário que se
tenha iniciado o processo, sendo possível sua caracterização ainda na fase de
investigações, independentemente até da instauração do inquérito policial. (...).
VI. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 711.502/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU
10.04.2006)". (grifo nosso)
Por tais razões, entendo existir dúvidas quanto ao dolo do ex-Sd HENRIQUE VALENÇA MENEZES de induzir
em erro perito ou juiz.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos interpostos para negar provimento ao
recurso da Acusação e para dar provimento ao recurso interposto pela DPU e absolver o ex-Sd HENRIQUE
VALENÇA MENEZES da prática do delito previsto no art. 347 do CP comum, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora